Tribunal: TJDFT
Processo: 0705096-44.2018.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705096-44.2018.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERA LUCIA VERSIANI APELADO: PREVERMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas em contrarrazões (ID 15732956), em especial a preliminar de "carência da ação por falta de interesse processual", intime-se a apelante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 30 de abril de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora